Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1313 DO STJ. EQUIDADE.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.
2. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) se submete às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsão no art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.656/98.
3. O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde não é taxativo em relação aos medicamentos nele previstos. Trata-se de uma listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento.
4. Com a superveniência da Lei no 14.454/2022, que afastou a tese da taxatividade do rol da ANS, não subsiste a alegação de que a DUT do DF Saúde deve ser interpretada como norma de caráter exaustivo, não podendo ser utilizada como fundamento para restringir o acesso à tratamentos eficazes e prescritos para enfermidades graves, como o câncer.
5. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica do INAS, não cabe a ele negar cobertura de medicamento para o tratamento da grave doença que acometeu o autor, conforme prescrito por profissional de saúde, em especial, quando há risco imediato ou irreversível da sua integridade física.
6. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização do medicamento em questão para tratamento da doença que acometeu a parte autora (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se indevida a recusa de autorização e custeio pela operadora ré.
7. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
8. Os danos morais relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, não se verificando a ocorrência de dano moral diante de mero mal-estar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual.
9. Não há que se falar em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pelo autor tenham causado à parte violação aos direitos da sua personalidade.
10. Nos termos da Tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema repetitivo 1313 “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".
11. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.